Tribunal: TJSP
Processo: 2183515-04.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Michel Chakur Farah
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Agravo de instrumento - Locação - Fase de cumprimento de sentença - Impugnação rejeitada - Pretensão de reforma - Inadmissibilidade, à consideração de que o exequente, agravado, exige menos que o devido - A execução deve prosseguir no limite do quanto exigido, com juros e correção monetária desde setembro de 2020, mais os acréscimos previstos no art. 523, §1o do CPC, à falta de pagamento da

Ementa:
Agravo de instrumento - Locação - Fase de cumprimento de sentença - Impugnação rejeitada - Pretensão de reforma - Inadmissibilidade, à consideração de que o exequente, agravado, exige menos que o devido - A execução deve prosseguir no limite do quanto exigido, com juros e correção monetária desde setembro de 2020, mais os acréscimos previstos no art. 523, §1o do CPC, à falta de pagamento da dívida no prazo legal, e em respeito à Súmula 517 do STJ - Precedente desta C. Câmara - Recurso desprovido.